Tribunal: TJMT
Processo: 1069107-60.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069107-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 688.990.331-53 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de abono de permanência formulado por militar estadual, sob o fundamento de que teria implementado os requisitos para aposentadoria voluntária integral em 13/04/2022. O recorrente sustenta a inexistência de prova do preenchimento dos requisitos para transferência à reserva remunerada com proventos integrais, requisito legal para percepção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual comprovou o preenchimento dos requisitos para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, condição necessária para a concessão do abono de permanência previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pelo autor consiste em simulação previdenciária emitida pelo MTPREV, a qual registra expressamente o implemento dos requisitos para “reserva remunerada a pedido – proporcional”, com cálculo do benefício proporcional.

4.

O art. 143-A da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 condiciona a concessão do abono de permanência ao militar que tenha completado as exigências para transferência à reserva remunerada com proventos integrais e opte por permanecer em atividade.

5.

O art. 147, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece que o militar estadual do sexo masculino somente adquire direito à reserva remunerada com proventos integrais após completar 30 anos de serviço.

6.

O implemento dos requisitos para a reserva remunerada proporcional não se confunde com o preenchimento das condições para a reserva remunerada integral, exigência legal específica para a percepção do abono de permanência.

7.

O autor não produz prova apta a demonstrar que, na data indicada na inicial, já havia preenchido os requisitos para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais.

8.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso reconhece que o direito ao abono de permanência do militar estadual surge apenas com o implemento dos requisitos para a reserva remunerada integral, sendo inviável a concessão do benefício com base na regra de inatividade proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência do militar estadual exige o preenchimento dos requisitos para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

2.

A implementação dos requisitos para a reserva remunerada proporcional não autoriza a concessão do abono de permanência.

3.

Incumbe ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a reserva remunerada integral quando pleiteia o recebimento do abono de permanência.

4.

A ausência de prova do implemento das condições para a reserva remunerada integral impõe a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 555/2014, arts. 143-A e 147, I, “a”; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1058898-32.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 26.05.2026, publ. DJE 29.05.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO interpõe recurso inominado (Id 358127899), no qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR, em contrarrazões (Id 358128851), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026